Tribunal: TJSP
Processo: 2237717-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de juros de mora – Aplicação da Lei 13.918/2009 – Decisão do Órgão Especial deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da fixação de juros de mora acima da taxa SELIC – Necessidade de apresentação de novos cálculos para correção do valor cobrado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que este Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de juros de mora – Aplicação da Lei 13.918/2009 – Decisão do Órgão Especial deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da fixação de juros de mora acima da taxa SELIC – Necessidade de apresentação de novos cálculos para correção do valor cobrado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que este Tribunal deu interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009 (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.2.2013), é viável acolhimento de exceção de pré-executividade, para se excluir a cobrança de juros de mora fixados acima do limite da taxa SELIC, com determinação de correção dos cálculos.